Tribunal: TCU
Processo: 016.935/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 340/2021-TCU-Plenário Cuidam os autos de auditoria realizada na Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná, no período compreendido entre 3/7 a 29/9/2017, no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) coordenada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo - Secex/ES, com o objetivo de verificar a gestão dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para apoiar ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por Governos Estaduais; Considerando que, nesta fase processual, realiza-se o monitoramento do cumprimento dos subitens 9.2 (subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3) e 9.4 (subitens 9.4.1 e 9.4.2) do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , por parte, respectivamente, da Secretaria de Educação do Estado do Paraná e da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação); Considerando que está em andamento o cumprimento do subitem 9.2.1 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário ; Considerando que compete à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP, do Estado do Paraná, as ações necessárias ao cumprimento dos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , nos termos dos artigos 5.o e 6.o do Decreto Estadual 2.734/2015; Considerando que em cumprimento ao subitem 9.4.1 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário foram identificados os valores efetivamente pagos a empresas em razão das contratações suspensas por esta Corte de Contas, bem como indícios de superfaturamento da ordem de R$ 468.630,98; Considerando que em relação ao subitem 9.4.2 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , a unidade técnica considera necessária a realização de diligência ao Departamento de Material da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná - DEAM/SEP/PR, antes da eventual audiência da empresa Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da SecexEducação, em: determinar, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, a autuação de processo de tomada de contas especial, bem como autorizar as citações especificados no subitem 1.8 deste Acórdão; direcionar as determinações objeto dos subitens 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Paraná - SEAP/PR; determinar à Secretaria de Educação do Estado do Paraná, que, no prazo de trinta dias, elabore e remeta a este Tribunal plano de ação com vistas ao cumprimento do item 9.2.1 do Acórdão 1819/2018-TCU-Plenário , especificando as ações a serem adotadas e os respectivos prazos de implementação e responsáveis; autorizar a diligência proposta pela SecexEducação, à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná, bem como outras diligências que, a critério da unidade técnica, sejam necessárias à apuração dos fatos tratados nos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.935/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Ana Seres Trento Comin (XXX.794.029-XX) 1.2. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: Flavio Henrique Lopes Cordeiro (75.860/OAB-PR) e outros, representando Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - Me. 1.8. realizar a citação dos responsáveis abaixo arrolados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa para indícios de irregularidades e condutas específicas detalhadas no subitem 11.4 da instrução da Secex/Educação (peça 125), e/ou recolham, solidariamente, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE os débitos correspondentes: 1.8.1 - Responsáveis Solidários - Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; - Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; - Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; - Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX; e - P2 Indústria e Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli, CNPJ 23.040.430/0001-32: Descrição do item/N.o do Contrato Quant. Adquirida Sobrepreço (R$) Data do Pagamento Arroz tipo único - Contrato 408/2017 125.000 73.125,00 22/6/2017 Feijão preto, tipo cozido - Contrato 408/2017 21.600 15.012,00 1/9/2017 108.000 75.060,00 4/9/2017 20.400 14.178,00 9/10/2017 TOTAL -DÉBITO 177.375,00 Valor atualizado até 12/12/2019: R$ 192.360,77 (peça 124, p. 11-12) 1.8.2 - Responsáveis solidários - Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; - Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; - Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; - Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX; e - Nutri House Alimentos Ltda.- EPP, CNPJ 19.685.191/0001-09: Descrição do item/N.o do Contrato Quant. Adquirida Sobrepreço (R$) Data do Pagamento Arroz tipo parabolizado - Contrato 406/2017 261.000 131.805,00 13/6/2017 TOTAL -DÉBITO 131.805,00 Valor atualizado até 12/12/2019: R$ 143.140,23 (peça 124, p. 13-14) 1.8.3 - Responsáveis solidários - Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; - Luiz Augusto Moro Bientinez, CPF XXX.820.619-XX; - Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; - Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX; e - Comepar Comercial Mercantil Eireli - ME, CNPJ 00.109.746/0001-38: Descrição do item/N.o do Contrato Quant. Adquirida Sobrepreço (R$) Data do Pagamento Canjiquinha fina ou média - Contrato 407/2017 55.000 63.250,00 19/6/2017 TOTAL -DÉBITO 63.250,00 Valor atualizado até 12/12/2019: R$ 68.689,50 (peça 124, p. 15-16) 1.8.4 - Responsáveis Solidários - Marcia Carla Pereira Ribeiro, CPF XXX.011.189-XX; - Josiane Olga Dominick Abruk Fagundes, CPF XXX.432.819-XX; - Fernanda Brzezinski da Cunha, CPF XXX.880.789-XX; - Andréa Bruginski, CPF XXX.745.409-XX; e - Natan Distribuidora de Gêneros Alimentícios Eireli - ME, CNPJ 26.162.822/0001-62: Descrição do item/N.o do Contrato Quant. Adquirida Sobrepreço (R$) Data do Pagamento Carne suína - Contrato 175/2017 e 381/2017 3.240 2.851,20 12/9/2017 4.404 3.875,52 18/9/2017 9.948 8.754,24 21/9/2017 6.708 5.903,04 25/9/2017 2.316 2.038,08 2/10/2017 9.216 8.110,08 6/10/2017 2.352 2.069,76 9/10/2017 1.811,57 1.594,18 13/11/2017 Filé de frango - Contrato 175/2017 3.420 4.172,40 12/9/2017 4.320 5.270,40 18/9/2017 3.924 4.787,28 21/9/2017 4.980 6.075,60 22/9/2017 11.376 13.878,72 25/9/2017 4.512 5.504,64 2/10/2017 14.064 17.158,08 6/10/2017 3.408 4.157,76 9/10/2017 TOTAL -DÉBITO 96.200,98 Valor atualizado até 12/12/2019: R$ 104.180,90 (peça 124, p. 17-21)